Tribunal: TJDFT
Processo: 0706616-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706616-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DOS REIS AGRAVADO: KREISKY KEDROVA NASCIMENTO DALLEPRANE DE MENDONCA, FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONCA, FRANCINALDO FREIRE DE MENDONCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE LOURDES DOS REIS contra a decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, nos cumprimento de sentença n.o 0735130-74.2019.8.07.0001, ajuizado por FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONCA e Outros, indeferiu o pleito de suspensão de exigibilidade do pagamento das custas e honorários, ressaltando que a concessão dos benefícios da justiça gratuita não tem efeito ex nunc, e na ocasião da sentença condenatória não havia pedido específico da 1a executada (ora agravante) nesse sentido. Ainda, deferiu ademais a pesquisa por ativos financeiros no sistema Sisbajud (ID 23779748 - Pág. 2). Nas razões (ID 23778587), narra que o presente cumprimento de sentença decorre de embargos de terceiros, estes ajuizados por Ismael Conceição dos Santos, por intermédio de seus representantes legais, ora agravados, nos quais o embargante logrou-se vencedor, desconstituindo a adjudicação pretendida pela embargada, ora agravante. Por conseqüência, as embargadas foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Alega, contudo, ser beneficiária da gratuidade da justiça desde o processo principal (Processo n. 2012.01.1.195997-5), condição a suspender a exigibilidade da condenação dos honorários de sucumbência decorrentes da derrota nos embargos de terceiros, conforme a previsão do artigo 98, §3o, do CPC. Discorre ser desnecessária a renovação do pedido da gratuidade, pois sua concessão alcança, inclusive, ações incidentais, como no caso dos referidos embargos de terceiros, segundo o entendimento pacificado no âmbito deste Tribunal de Justiça. Assenta prevalecer a presunção de hipossuficiência, à míngua de comprovação de que tenha perdido sua condição de beneficiária de justiça gratuita, não podendo ser deferido o pedido de execução da verba sucumbencial. Sustenta a urgência da suspensão da execução, ante a ocorrência de dano grave e de difícil reparação, informando ter sofrido penhora em conta que recebe sua aposentadoria, única fonte de seu sustento. Colaciona julgados em abono à tese. Com tais argumentos, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de ser extinta a execução dos honorários sucumbenciais contra a agravante Maria de Lourdes dos Reis, por inexigibilidade do título. Ausente o preparo, ante a gratuidade de justiça já deferida. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pleito de suspensão de exigibilidade do pagamento das custas e honorários, ressaltando que a concessão dos benefícios da justiça gratuita não tem efeito ex nunc, e na ocasião da sentença condenatória não havia pedido específico da 1a executada (ora agravante) nesse sentido. E deferiu, ademais, a pesquisa por ativos financeiros no sistema Sisbajud (ID 23779748 - Pág. 2). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso IV e parágrafo único do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Assim ensina José Miguel Garcia Medina[1]: Os pressupostos para a concessão da liminar de urgência não são examinados separadamente e, depois, somados, como se se estivesse diante de uma operação matemática. Há mútua influência, verdadeira interação entre eles (podem-se aplicar, também aqui, as ideias de bidirecionalidade, circularidade, não somatividade e globalidade). (...) Assim, os requisitos não são absolutamente independentes, mas se inter-relacionam. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir plausibilidade do direito pleiteado, pois operada a preclusão, uma vez que a agravante deixou de se insurgir quanto ao tema no momento oportuno. Verifica-se que em sede da ação incidental de embargos de terceiros, a 1o embargada, ora agravante, quedou-se perdedora, sobrevindo a condenação em honorários de sucumbência (ID 23779717 - Pág. 5). Posteriormente à prolação da sentença, a agravante requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 71823152, origem), o que foi deferido pelo juízo singular, com as seguintes considerações (ID 72436453, origem): “Considerando que a sentença de ID 52040743 concedeu os benefícios da justiça gratuita à então autora naquele processo, e que não há elementos que afastam sua hipossuficiência neste, concedo-lhe tais benefícios também nestes embargos. Anote-se. Registro, ainda, que os efeitos da concessão da gratuidade de justiça operam ex nunc e, portanto, não isentam a parte do pagamento das despesas processuais e honorários a que foi condenada na sentença. Nada mais sendo devido ou requerido, arquivem-se.” (grifo nosso) Dessa decisão não houve recurso, transitando em julgado a exigibilidade da condenação da agravante no tocante aos honorários vindicados no presente cumprimento de sentença. Nesse contexto, em exame perfunctório, parece-me correta a decisão do juízo de origem, pois em consonância com a decisão outrora proferida, já transitada em julgado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo de melhor análise no mérito. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. [1] Novo Código de Processo Civil Comentado, 4 ed. rev., atual., e ampl. – São Paulo: EDITORA Revista dos Tribunais, 2016 Brasília, 8 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator